Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706603-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANELIDE MARIA DE SOUZA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANELIDE MARIA DE SOUZA TEIXEIRA, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0705623-07.2020.8.07.0010, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. O pronunciamento agravado determinou o sigilo dos documentos relativos à diligência de busca e apreensão do veículo objeto da lide (ID23778332): “Quanto aos pedidos de ID 81727378 formulados pela parte autora, decido: 1-) Conforme consta dos autos, o agravo interposto pela parte requerida (ID 78853845), contra a decisão de ID 76228010, não foi conhecido pela 2a instância, logo, temos que a referida decisão ainda não detém caráter definitivo (não está acobertada pelo instituo da preclusão), podendo ser objeto de preliminares em sede de apelação, como consta do art. 1.009, § 1o, CPC. Assim, diante do exposto, indefiro o pedido para que o requerido comprove nos autos o pagamento dos depósitos referentes às condenações contidas na decisão de ID 76228010. 2-) quanto ao pedido para que os atos seguintes à juntada da peça de ID 81727378, e a própria peça, sejam marcados pelo sigilo, entendo que referida medida deve ser deferida. O requerido acompanha o curso processual da presente demanda judicial e não demonstra qualquer interesse na solução do conflito, oculta o veículo de forma deliberada, como indica seu comportamento processual, tendo inclusive sido condenado nas penas de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos da decisão de ID 76228010. Suas manifestações nos autos indicam não ter o requerido a intenção de cumprir a determinação contida na liminar deferida (ID 71812667). Vejamos algumas decisões deste e. Tribunal sobre o assunto. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240751, 07006391020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, determino o sigilo das peças de ID’s 81727378, 81833829, 82112945 e 82143612. Ressalto que os sigilos ora deferidos, serão removidos em momento oportuno, após determinação deste juízo. Por fim, quanto ao pedido de ID 82323772 formulado pela parte requerida, tenho que as fundamentações acima, relacionadas ao deferimento de sigilo, são as mesmas para o indeferimento do pedido de acesso às peças que estão marcadas pelo sigilo judicial. Assim, indefiro o pedido de ID 82323772 formulado pela parte requerida. Intime-se. Certifique-se a secretaria deste juízo quanto ao encaminhamento dos autos ao MPDFT para apuração do necessário, conforme determinação de ID 76228010. Cumpram-se as determinações precedentes.” – g.n. Nesta sede, a agravante pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pretende o provimento do recurso, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal (ID23778331). É o relatório. 1) Gratuidade de justiça Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). No caso, enquanto não houver prova em sentido contrário, os documentos de hipossuficiência financeira, apresentados pela parte no recurso e na origem (IDs 23778335 e 74170701), indicam, a princípio, que foram preenchidos os requisitos do benefício pleiteado. Defiro a gratuidade judiciária para o presente recurso. 2) Admissibilidade recursal O agravo é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de preparo diante da gratuidade deferida. Embora a decisão agravada não se enquadre no rol do art. 1.015 do CPC, conclui-se pelo cabimento do agravo com base no Repetitivo 988/STJ, porquanto evidente a inutilidade do julgamento da questão caso seja postergado para eventual recurso de apelação. Logo, o recurso está apto ao processamento. 3) Pedido liminar Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Nas razões recursais, a agravante afirma que a decisão impugnada “está totalmente desamparada pelo ordenamento jurídico vigente, indo de encontro ao que prevê o princípio da publicidade dos atos processuais”. Destaca que a regra é a publicidade de todo o processo, sendo que a ação de busca e apreensão não se enquadra em qualquer das exceções legais previstas. Enfatiza a inexistência de fundamento legal para a tramitação do feito em segredo de justiça e muito menos para que seja negado o acesso da parte aos autos. Sustenta que, segundo o art. 93, incisos IX e X, da CF/88, a publicidade dos atos processuais é garantia constitucional. Argumenta, ainda, ofensa direta aos direitos do advogado, uma vez que a Lei 8.906/94, em seu art. 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, como é o caso em apreço. Discorre que o juízo agravado infringiu os princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Defende a inexistência de interesse público no resguardo das informações e que tal prática desequilibra a relação entre autor e ré. Reitera que as circunstâncias dos autos não revelam a necessidade de sigilo, mostrando-se impertinente a limitação do acesso ao mandado. Acrescenta que, sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação poderá ser convertida em ação executiva, o que demonstra que a ausência do automóvel não obstará o recebimento da quantia almejada. No caso, a liminar de busca e apreensão do veículo restou deferida, porém não foi cumprida em razão da não localização do bem na residência da devedora (ID73233147). Intimada para informar o paradeiro do automóvel (ID74098522), a agravante se recusou a cumprir a ordem judicial (ID75070945), o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva. Saliente-se que a recorrente celebrou contrato voluntariamente com o agravado, no exercício da sua autonomia da vontade, oportunidade em que foi cientificada dos valores que deveria pagar mensalmente. Nesse contexto, o credor solicitou a continuidade do feito com a expedição, em caráter sigiloso, de mandado para cumprimento da liminar (ID81727378), o que foi deferido pela decisão ora agravada. Diante do cenário fático relatado, conclui-se que a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, eis que a agravante se nega a disponibilizar a localização do veículo. É dizer, a imposição do sigilo contestado encontra amparo no art. 189, I, CPC, considerando a necessidade de garantir o cumprimento da medida de busca e apreensão ante a possibilidade de ser frustrada pela ocultação do automóvel, o que contraria o interesse público e mitiga a eficácia da prestação jurisdicional, além de não observar o princípio da celeridade e da economia processual. Por essas razões, estão ausentes os requisitos exigidos para o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator